Tribunal: TJMT
Processo: 1044989-20.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044989-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIEUMA DINIZ DE OLIVEIRA PIVATO - CPF: 537.155.271-53 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), CARMINE MARIA BERGMANN - CPF: 017.768.691-09 (ADVOGADO), EDUARDA PRISCILA DINIZ PIVATO - CPF: 051.030.011-10 (RECORRENTE), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PROBLEMA MECÂNICO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 para cada autora, em razão de atraso de voo internacional, com prestação de assistência material parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o atraso de voo decorrente de problemas mecânicos/operacionais configura excludente de responsabilidade da companhia aérea; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido, considerando a compensação administrativa previamente paga a uma das autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso de voo causado por problemas mecânicos/operacionais configura fortuito interno, inerente à atividade da transportadora, não se enquadrando na hipótese do Tema 1.417 do STF, afastando o sobrestamento do feito.

4.

A ocorrência de falha na prestação do serviço resta caracterizada pelo atraso superior a 19 horas, com pernoite, remarcações sucessivas e retenção de bagagem, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento.

5.

A prestação de assistência material, ainda que comprovada, não elide o dano moral quando insuficiente diante da extensão do prejuízo suportado pelo consumidor.

6.

O dever de indenizar decorre da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastado por fortuito interno.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante fixado para uma das autoras diante das circunstâncias do caso concreto.

8.

A comprovação de compensação administrativa prévia impõe a redução do quantum indenizatório da outra autora, a fim de evitar duplicidade de reparação pelo mesmo fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O atraso de voo decorrente de problemas mecânicos configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A assistência material prestada de forma insuficiente não elide o dano moral decorrente de atraso significativo de voo.

3. A compensação administrativa prévia deve ser considerada para fins de redução do valor da indenização, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044989-20.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Deutsche Lufthansa AG.

Recorrido(s):

Elieuma Diniz de Oliveira Pivato

Eduarda Priscila Diniz Pivato

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
produzidos na peça anteloquial
e, por corolário
CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autora,
a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF, a inexistência de falha na prestação do serviço diante de atraso decorrente de problemas mecânicos/operacionais, a prestação de assistência material e a ausência de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.417 STF

Colendos Pares,

Conforme se extrai dos autos, a alteração do voo decorreu de problemas mecânicos/operacionais, circunstância inerente à atividade da transportadora, caracterizando fortuito interno, hipótese que não se insere no âmbito de incidência do Tema 1.417 do STF, voltado a situações de fortuito externo ou força maior, razão pela qual não há falar em sobrestamento.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

É incontroverso que as autoras adquiriram passagens aéreas para o trecho Frankfurt (FRA) – São Paulo (GRU), com embarque previsto para o dia 16/06/2025, às 22h05min, e chegada programada para 04h50min do dia 17/06.

A prova documental evidencia que o voo LH506 sofreu atraso significativo, tendo decolado apenas no dia 17/06/2025, por volta das 18h02min, e chegado ao destino final às 00h25min do dia 18/06/2025, resultando em atraso aproximado de 19h44min.

A recorrente atribui o atraso a problemas mecânicos/operacionais, sustentando tratar-se de hipótese excludente de responsabilidade. Todavia, tal alegação não afasta o dever de indenizar.

A manutenção da aeronave e eventuais intercorrências técnicas integram a própria atividade empresarial da companhia aérea, configurando fortuito interno, o qual não rompe o nexo causal, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de risco inerente ao serviço prestado, cuja assunção é do fornecedor.

Ainda que se reconheça a prestação de assistência material, consistente na disponibilização de voucher de hospedagem e café da manhã, id 355651896, tal circunstância não é suficiente para afastar o dano moral, sobretudo diante da extensão do atraso, do pernoite, das sucessivas remarcações e da retenção de bagagem, elementos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse contexto, resta configurada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, contudo, o recurso comporta parcial provimento.

Em relação à autora Eduarda, não há comprovação de recebimento de compensação administrativa.

Considerado o atraso superior a 19 horas, o pernoite e a assistência apenas parcial prestada, mostra-se adequada a manutenção do valor fixado em R$ 6.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, no tocante à autora Elieuma, há prova de recebimento prévio de compensação administrativa no valor de R$ 3.873,39, paga em 10/07/2025.

Embora tal pagamento não afaste a configuração do dano moral, deve ser considerado para fins de redução do valor indenizatório, a fim de evitar duplicidade de compensação pelo mesmo fato.

Diante disso, revela-se adequada a redução da indenização fixada em favor de Elieuma para R$ 2.000,00, quantia suficiente para compensar o abalo remanescente, sem implicar enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da indenização por danos moral devida à autora ELIEUMA DINIZ DE OLIVEIRA para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, quanto à autora EDUARDA PRISCILA DINIZ PIVATO, o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), preservados os demais termos da sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026